Tribunal: TJMT
Processo: 1003295-95.2021.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003295-95.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[2ª Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres/MT (APELADO), NITYELLY RAINGLYTE AMORIM DE ASSIS - CPF: 069.995.863-65 (APELADO), RAYANE CRISTINA BUENO DA SILVA - CPF: 061.830.751-67 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NALENO RAMIRES DE PAIVA - CPF: 008.902.371-40 (APELANTE), LUCAS DANIEL ALVES LEITE - CPF: 060.988.291-01 (ASSISTENTE), GABRIEL SANTOS DIAS - CPF: 064.215.491-01 (ASSISTENTE), NITYELLY RAINGLYTE AMORIM DE ASSIS - CPF: 069.995.863-65 (VÍTIMA), RAYANE CRISTINA BUENO DA SILVA - CPF: 061.830.751-67 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRELIMINAR
– AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE

DA AÇÃO PENAL EM RELAÇÃO À SEGUNDA AMEAÇA [FATO 3] – REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA – PRESCINDIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE – ENTENDIMENTO DO STJ – PROCURA DA AUTORIDADE POLICIAL – MENSAGENS E ÁUDIOS ANEXADOS – VONTADE DE APURAÇÃO DO FATO DEMONSTRADA - REJEITADA -
MÉRITO
- INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, “
BIS IN IDEM
” ENTRE A AGRAVANTE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E DELITO DE AMEAÇA – DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS

-

AMEAÇA - CRIME DE NATUREZA FORMAL E INSTANTÂNEO - JULGADO DO STJ - SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA E DE MAL-ESTAR NA VÍTIMA – JULGADO DO TJMT
- AGRAVANTE RELATIVA ÀS RELAÇÕES DOMÉSTICAS - NÃO
ELEMENTAR
DO TIPO PENAL DE AMEAÇA – INEXISTÊNCIA DE
BIS

IN

IDEM
EM CASO DE CRIME PROCESSADO SOB O RITO DA LEI MARIA DA PENHA – ORIENTAÇÃO DO STJ E ARESTOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS -).

As vítimas procuraram a tutela judicial, representaram criminalmente o apelante e requereram medidas protetivas de urgência, a evidenciar o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP nº 105378/2017).

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos (STJ, RHC nº 115.554/RS; TJMT, Ap nº 36543/2018).

“
Mantém-se a condenação do acusado pelo delito de
ameaça
, tendo em vista a palavra contundente da vítima e a juntada aos autos dos
áudios
intimidativos enviados, nos quais o réu se qualifica devidamente
.” (TJMG,
0000568-37.2023.8.13.0692)

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.º 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata.”
(STJ, AgRg no HC nº 496.621/SC - Rel. Ministro Felix Fischer - 29.4.2019; TJMT Ap nº 134819/2014, Primeira Câmara Criminal, 27.5.2015 e Ap n° 134574/2014, Terceira Câmara Criminal, 23.1.2015)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003295-95.2021.8.11.0006 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S): NALENO RAMIRES DE PAIVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por NALENO RAMIRES DE PAIVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJE nº
1003295-95.2021.8.11.0006
), que o condenou por ameaça no ambiente doméstico, em continuidade delitiva, a 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime aberto – art. 147,
caput
, c/c artigo 61, II, “f”, c/c art. 70, e, todos do CP - (ID 191571082).

O apelante suscita
“ausência de condição de procedibilidade”
da ação penal em relação à ameaça proferida em 22.8.2019. No mérito, sustenta que: 1) inexistem provas suficientes para condenação; 2) a aplicação da agravante de relações domésticas “
caracteriza um [...] bis in idem
”.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 151301276). Subsidiariamente, afastada a agravante relativa às relações domésticas.

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES

pugna pelo desprovimento do apelo (ID 191571098).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – APELANTE CONDENADO NAS PENAS DO ARTIGO 147, CAPUT C/C ARTIGO 61, II, “F”, E DO ARTIGO 147, CAPUT, AMBOS NA FORMA DO ARTIGO 70, E ARTIGO 14,7, CAPUT, C/C ARTIGO 61, II, “F”, NA FORMA DO ARTIGO 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11.340/06 – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROCEDIBILIDADE EM RELAÇÃO AO TERCEIRO FATO NARRADO NA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “F”, CP – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÃO DOMÉSTICA DEMONSTRADA NOS AUTOS – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 199743696)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defesa do apelante alega que não haveria condições de procedibilidade quanto a ameaça proferida contra a vítima, em 22.8.2019 [FATO 3], por ausência de representação da vítima.

O c. STJ firmou entendimento da prescindibilidade da representação formal da vítima, sendo suficiente “
a demonstração do interesse da vítima ou de seu representante em autorizar a persecução criminal
” (EDcl no HC 324.595/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 25.3.2019).

No caso, Nityelly Raiglyte Amorim de Assis [vítima] representou criminalmente o apelante, na Delegacia de Polícia de Cáceres, em relação a ameaça sofrida em 20.8.2019 (ID 191576779 – fls. 25). Em 22.8.2019, ou seja, dois dias após o primeiro fato, procurou novamente a autoridade policial, em razão de ter sofridos novas ameaças através de mensagens por meio do aplicativo “
Whatsapp”
(ID 191576779).

Frise-se que a vítima manifestou nítida vontade em prosseguir com a apuração das novas ameaças, tanto é que anexou aos autos “prints” e áudios recebidos em seu celular (fls. 36/38 – IDs 191576780/ 191576781/ 191576782/ 191576783/ 191576784).

Aplicável o julgado do e. TJPA:

“[...]

a representação formal, constitui formalismo desnecessário, uma vez que ao se dirigir à delegacia, a vítima já demonstra a intenção inequívoca em deflagrar a persecução penal, conferindo legitimidade ao MPE para propositura da ação penal.”
(AP 0001402-32.2018.8.14.0128, Relatora: Desª. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos – 17.12.2020)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]FATOS 01 e 02: Consta no incluso caderno informativo que, no dia 20 de agosto de 2019, por volta das 07h00min, na residência localizada na Rua Governador Fernando Correa da Costa, n.º 159, Bairro São Miguel, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Naleno Ramires de Paiva, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou por palavras e gestos, causar mal injusto e grave a Nityelly Raiglyte Amorim de Assis, sua ex-convivente, e a Rayane Cristina Bueno da Silva, amiga e moradora da mesma residência desta, dizendo que iria matá-las e empunhando/empregando uma faca, condutas perpetradas em decorrência da relação íntima de afeto havida entre ele e a vítima Nityelly [...]

FATO 03: Consta, ainda, no incluso caderno investigativo que, no dia 22 de agosto de 2019, por volta das 10h00min, via mensagens, o denunciado Naleno Ramires de Paiva, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou por palavras, causar mal injusto e grave à Nityelly Raiglyte Amorim de Assis, conduta perpetrada em decorrência da relação íntima de afeto havida entre ambos.[...]

Ante o exposto e pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público de Mato Grosso, por seu órgão de execução, DENUNCIA NALENO RAMIRES DE PAIVA, acima qualificado, como incurso nas sanções do artigo 147, caput c/c artigo 61, inciso II, alínea “f” (Fato 01) e artigo 147, caput (Fato 02), ambos na forma do artigo 70, e, artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f” (Fato 03), na forma do artigo 71, todos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha [...]”
(Eulalia Natalia Silva Melo, promotora de Justiça – ID 191576777).

O Juízo reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“As provas existentes no caderno processual são suficientes para o reconhecimento da materialidade do crime de ameaça, conforme se depreende dos seguintes documentos: policial nº 508/2019, boletim de ocorrência (ID. 55541353), termos de representações criminais firmados pelas vítimas Nityelly Raiglyte Amorim de Assis e Rayane Cristina Bueno da Silva (id. 55541353, fls. 12 e 55541353, fls. 20), extrato de mensagens encaminhadas pelo acusado (id. 55541353, fls. 23, id. 55541353, fls. 24, id. 55541353, fls. 25 e id. 55541353, fls. 26), e pelas declarações prestadas pela vítima tanto em sede policial e judicial. A autoria é certa e recai de forma inconteste sobre a pessoa do acusado.

O acusado, ao ser interrogado em Juízo, negou que tenha ameaçado as vítimas. Entretanto, extrai-se do relato convergente da vítima, o qual está em total consonância com os demais elementos de provas angariados nos autos, que a vítima se sentiu ameaçada e constrangida pelo réu, estando presente o temor de sofrer mal injusto e grave, o que evidentemente pode ser extraído também de suas declarações prestadas em Juízo. Diante de tais circunstâncias, não há como afastar a ocorrência do crime em tela, mormente diante do especial relevo que assume a palavra da vítima nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos sem testemunhas e sem deixar vestígios; sobretudo quando o relato da ofendida se manteve harmônico, coerente e fidedigno, devendo prevalecer, portanto, sobre a inadmissão de responsabilidade do acusado.

Ademais, a defesa técnica não produziu qualquer elemento de prova que pudesse afastar a credibilidade das versões apresentada pela protagonista do evento [...]

Desta feita, constatando-se a tese defensiva inocorrente no caso, eis que o acervo probante trilha caminho diverso do alegado, comprovando o fato ilícito processado e bem assim, a autoria, conforme fundamentação acima.

Outrossim, em que pese a vítima Rayane Cristina Bueno da Silva não tenha sido ouvida em Juízo, a vítima Nityelly Rainglyte Amorim de Assis confirmou em Juízo que, ambas as vítimas foram ameaçadas pelo acusado.

Por outro lado, as provas dos autos demonstram sem sobras de dúvidas que o acusado em diversas ocasiões praticou o crime de ameaça contra a vítima, assim, deve ser reconhecido o instituto da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal) quanto ao crime de ameaça [...]

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o denunciado NALENO RAMIRES DE PAIVA, brasileiro, solteiro, autônomo, documento de identidade RG n.º 2202655-0 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n.º 008.902.371-40, nascido aos 24.12.1992, natural de Cáceres/MT, filho de Gonçalino Amancio de Paiva e Rosilda Ramires, residente e domiciliado na Rua dos Gerânios, n.º 220 – Perto do Campo de Futebol, Bairro Jardim Padre Paulo, neste município e comarca de Cáceres/MT, pelas práticas dos crimes previstos no artigo 147, caput c/c artigo 61, inciso II, alínea “f” e artigo 147, caput, ambos na forma do artigo 70, e, artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha.”
(Alethea Assunção Santos, juíza de Direito – ID 191571082)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Nityelly Raiglyte Amorim de Assis, vítima (fls. 22), Rayane Cristina Bueno da Silva, vítima (fls. 31), Elcioneth Cutrim Amorim, testemunha (fls. 133), Lucas Daniel Alves Leite, testemunha (fls. 51), Gabriel Santos Dias (fls. 54), e interrogado NALENO RAMIRES DE PAIVA, apelante (fls. 41).

Em Juízo, colheu-se a declaração da vítima Nityelly Rainglyte Amorim de Assis e procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID 191571068).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se do contexto probatório que Nityelly Raiglyte Amorim de Assis [vítima] e NALENO RAMIRES DE PAIXA [apelante] conviveram por aproximadamente 2 (dois) meses e estavam, à época dos fatos, separados de fato há 1 (um) mês.

Em 20.8.2019, por volta das 7h, o apelante se dirigiu até a residência situada à Rua Governador Fernando Correa da Costa, n.º 159, Bairro São Miguel, em Cáceres/MT, oportunidade na qual pediu para reatar o relacionamento com Nityelly Rainglyte Amorim de Assis. Diante da recusa, sacou uma faca e tentou golpear a vítima, na sequência, perseguiu as vítimas Nityelly Rainglyte Amorim de Assis e Rayane Cristina Bueno da Silva, moradora da residência, tendo verbalizado que “
iria até a casa dele pegar uma arma e voltaria para estourar todo mundo
”, conforme os depoimentos, em sede policial, da vítima Rayane Cristina Bueno da Silva e das testemunhas presenciais Lucas Daniel Alves Leite, Gabriel Santos Dias, bem como as declarações da vítima Nityelly Raiglyte Amorim de Assis, em ambas as fases de persecução penal.

Na data de 22.8.2019, o apelante encaminhou mensagens de texto para o celular da vítima Nityelly Rainglyte Amorim de Assis através do aplicativo “
Whatsapp
”, com o seguinte teor: “
você acha que fugindo está protegida? [...] uma hora vai ter uma brecha e eu vou aparecer [...]

você vai ser a primeira inimiga da minha vida que eu quero matar
”. E mais. Enviou áudios nos quais verbalizou: “
se eu pegar você eu vou rasgar você inteira na faca [...] vou rasgar você e aquela menina [...] eu acabo com sua família tudinho [...] imagina se a faca tivesse entrado [...] era pra ter entrado [...]”,
consoante mídias anexadas nos autos (fls. 36/38 – IDs 191576780/ 191576781/ 191576782/ 191576783/ 191576784).

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

No caso, reconhece-se que os atos resultaram em insegurança e/ou mal-estar, tanto é que a vítima Nityelly Rainglyte Amorim de Assis afirmou, perante a autoridade judicial, ter “muito” medo do apelante, pois “
sabe que ele é capaz de fazer
”.

Note-se que as vítimas procuraram a tutela judicial, representaram criminalmente o apelante e requereram medidas protetivas de urgência, a evidenciar o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP nº 105378/2017 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 21.2.2018).

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos, como declarações de testemunhas e áudios (STJ, RHC nº 115.554/RS - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 16.10.2019; TJMT, Ap nº 36543/2018 - Primeira Câmara Criminal - 14.8.2018).

Nessa linha, anote-se o seguinte julgado do e. TJMG:

“
Mantém-se a condenação do acusado pelo delito de
ameaça
, tendo em vista a palavra contundente da vítima e a juntada aos autos dos
áudios
intimidativos enviados, nos quais o réu se qualifica devidamente
.” (TJMG,
0000568-37.2023.8.13.0692 , Relator: Des. Anacleto Rodrigues – 11.12.2023)

Logo, a pretensão absolutória afigura-se improcedente.

Por sua vez, a incidência da agravante do crime cometido prevalecendo-se de relações domésticas não constitui circunstância elementar do tipo penal da ameaça, tampouco configura
bis in idem
, na hipótese de processamento sob o rito da Lei Maria da Penha, consoante orientação do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.º 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata.”
(AgRg no HC nº 496.621/SC - Rel. Ministro Felix Fischer - 29.4.2019).

Nessa mesma linha, decidiu este e. Tribunal: Ap nº 134819/2014, Primeira Câmara Criminal, 27.5.2015 e Ap n° 134574/2014, Terceira Câmara Criminal, 23.1.2015.

Assim sendo, a referida agravante deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024